Tribunal: TJPA
Processo: 0037398-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037398-04.2011.8.14.0301

APELANTE: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

APELADO: P C DE SOUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0037398-04.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

ADVOGADOS: EDUARDO MANEIRA – OAB/MG 53.5000, ANDRÉE CÂMARA E CASTRO – OAB/MG 192.643, FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA – OAB/MG 90.457 E MARIANA GONÇALVES – OAB/MG 222.760

APELADO: VITÓRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME(P C DE SOUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO VÁLIDA NÃO CONFIGURADA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DO AR. INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PELO JUIZ. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DOS §§ 1º E 6º DO ART. 485 DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Tangará Importadora e Exportadora S/A contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A parte autora sustenta ausência de intimação pessoal válida, conforme exigência legal e jurisprudencial. Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, notadamente a existência de intimação pessoal válida da parte autora e o requerimento da parte ré, conforme §1º e §6º do art. 485 do CPC, bem como os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença. Essa orientação reflete a exigência do contraditório e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.

A sentença incorre em error in procedendo ao interpretar de forma equivocada o aviso de recebimento (AR) com a anotação “mudou-se” como se configurasse intimação pessoal válida. Conforme doutrina de Fredie Didier Jr., a intimação pessoal exige a ciência inequívoca da parte, o que não se verifica quando o AR retorna com essa anotação, sendo necessário, nesse caso, o esgotamento de meios alternativos para localização da parte, como Sisbajud, Infojud ou requisição a órgãos públicos (Didier Jr., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 1, Ed. JusPodivm).

5.

Além disso, o juízo a quo deixou de realizar diligências mínimas exigidas para validar a intimação pessoal, apesar de constar nos autos endereço distinto da sede da empresa. Essa omissão compromete a regularidade do processo e infringe o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC.

6. A sentença também desconsidera o disposto no §6º do art. 485 do CPC, que exige requerimento do réu para a extinção do processo após sua manifestação nos autos — o que, no caso, sequer foi apresentado, uma vez que a parte ré não apresentou contrarrazões.

7.

O fundamento jurídico utilizado na sentença também está incorreto. Embora se afirme a incidência do inciso VI do art. 485 do CPC, a fundamentação trata, na verdade, de abandono de causa, que está regulado pelo inciso III. A contradição entre os dispositivos demonstra fragilidade na motivação da decisão.

8.

Com base em tais vícios, a sentença é nula de pleno direito, exigindo a cassação do decisum para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal válida da parte autora, não sendo suficiente o AR com a anotação “mudou-se”.

2.

O juiz deve realizar diligências mínimas para localizar a parte autora antes de extinguir o feito, como consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud ou outros meios disponíveis.

3.

A extinção por abandono após manifestação do réu depende de requerimento expresso da parte contrária, nos termos do art. 485, §6º, do CPC.

4.

A interpretação incorreta do fundamento jurídico da sentença e a ausência de atos mínimos de instrução configuram error in procedendo, tornando o julgamento nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III, VI, §§1º e 6º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.

Doutrina relevante citada
: Didier Jr., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 1, Ed. JusPodivm.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0037398-04.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

ADVOGADOS: EDUARDO MANEIRA – OAB/MG 53.5000, ANDRÉE CÂMARA E CASTRO – OAB/MG 192.643, FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA – OAB/MG 90.457 E MARIANA GONÇALVES – OAB/MG 222.760

APELADO: VITÓRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME(P C DE SOUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará , que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.( Pje ID 29971443).

Declaratórios interpostos pela Apelante.( Pje ID 29971444).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( Pje ID 29971448).

As razões recursais insertas do Recurso de Apelação Cível agendam os seguintes argumentos:

a.

ausência de intimação a configurar a causa extintiva do processo;

b.

violação da súmula 240 do STJ e

c.

abandono de causa inexistente.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 29971449).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 29971451).

À minha relatoria em 15.09.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0037398-04.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

ADVOGADOS: EDUARDO MANEIRA – OAB/MG 53.5000, ANDRÉE CÂMARA E CASTRO – OAB/MG 192.643, FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA – OAB/MG 90.457 E MARIANA GONÇALVES – OAB/MG 222.760

APELADO: VITÓRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME(P C DE SOUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação principal do artigo 485, III, do CPC :

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação
pessoal
do litigante, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a acertada nulidade da sentença.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decide:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023). Destaquei.

Dessarte, para que a sentença combatida seja ou não mantida, deve ser verificado se
TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
sofreu
intimação pessoal
ao cumprimento de ato ordinatório, que não especifica a finalidade da intimação e a sanção proveniente do silêncio/descumprimento segundo visualizações abaixo.

Ato Ordinatório

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090911433100000000029122466

Resposta do AR

Endereço da sede

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052717144000000000029122476

Destaco os seguintes equívocos da sentença objurgada:

- erro na interpretação do AR com a expressão
Mudou-se;

- para continuar no fundamento do artigo 485, III, do CPC, o julgador deveria ter manejado os Sistema Sisbaju, Infojud e semelhantes a obter o endereço à intimação pessoal e

- endereço da sede que diferencia do contido na comunicação.

Fatores que, em minha compreensão, impedem a extinção do processo sob o motivo do abandono de causa(artigo 485, III, do CPC), tornando a sentença combatida nula de pleno direito por
error in judicando
a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para cassar a sentença combatida pois nula de pleno direito conforme raciocínio jurídico ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo
a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/03/2026